Tribunal: TJBA
Processo: 8001236-62.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001236-62.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
EDIANE CARDOSO SODRE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, EDIANE CARDOSO SODRE

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO PELO RITO COMUM.
MUNICÍPIO DE GUANAMBI.
SERVIDORA ENFERMEIRA.
GRATIFICAÇÕES DE
PRODUTIVIDADE
(P.S.F) E INCENTIVO À FORMAÇÃO. GRATIFICAÇ
ÃO
DE
PRODUTIVIDADE
PAGA COM HABITUALIDADE PELA MUNICIPALIDADE, EM DECORRÊNCIA DE ATIVIDADE ESPECÍFICA, DEVENDO SER MANTIDA ENQUANTO PERDURAR A ATIVIDADE PARA NÃO INCORRER EM IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO, ALÉM DE
MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA
PAGAR VALORES RETROATIVOS DEVIDOS, PELO TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE ESPECÍFICA ATRATIVA DA GRATIFICAÇÃO. PORÉM, TENDO SIDO RE
VOGADA
A
GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE
POR LEI POSTERIOR ÀQUELA QUE
A
INSTITUIU,
E, UMA VEZ QUE A
AUTORA
FOI ADMITIDA
SOB A VIGÊNCIA D
A SEGUNDA LEI,
IMPROCEDE A PRETENSÃO DA AUTORA DE I
NCORPORAÇÃO
DA
MENCIONADA
GRATIFICAÇÃO
AO
SALÁRIO-BASE
.
DIREITO AO INCENTIVO À FORMAÇÃO APRESENTADO NOS AUTOS, DEVENDO INCIDIR
em 12 %, COM
PAGAMENTO RETROATIVO E REFLEXO NOS PERÍODOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA, ALÉM DE SUA IMPLANTAÇÃO NO HOLERITE DA AUTORA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO LOCAL
QUE SOCORRE A AUTORA
. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Gratificação de produtividade (P.S.F).
PRETENSÃO DA AUTORA DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO.
É
incontroversa a matéria sobre a revogação da
Lei Municipal nº 038, de 31 de outubro de 2001,
que previa o
pagamento do
Incentivo ao P.S.F,
pela
Lei Municipal nº 643/2012,
e
que esta última não traz tal previsão.
Q
uanto ao
pagamento do
Incentivo ao P.S.F.,
a
sentença
a quo,
à luz da documentação e situação fática, decidiu

com acerto, tendo em vista que não
se pode admitir a incorporação do aludido incentivo no salário-base da Autora, como pretende a mesma, porque, quando da sua nomeação ao cargo de enfermeira, o acréscimo decorrente de produtividade já havia sido revogado, não sendo incorporado em nenhum momento à remuneração dela Requerente, razão pela qual não faz jus ao referido benefício
incorporado ao salário-base
, como bem salientou o Juízo sentenciante.

2.

Gratificação de produtividade (P.S.F).
PRETENSÃO DO MUNICÍPIO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO PELOS PERÍODOS TRABALHADOS.
A
dequadamente
registrou
o Juízo primevo,
sobre o

fato de que o
incentivo P.S.F foi incluído à remuneração da Requerente em setembro de 2018,
continuando a ser pago durante o período em que a mesma
laborou em PSF
. Ou seja,
a referida gratificação pass
ou
a constar de forma habitual e com repercussão nas férias e 13º, deve
ndo, pois,
ser considerada a garantia da irredutibilidade do valor nominal da remuneração
enquanto estiver exercendo a atividade ensejadora do incentivo. Deste modo,
mantém-se
a sentença quanto a este capítulo, com a condenação do Município a pagar a gratificação P.S.F retroativa
mente
ao período em que efetivamente a Autora laborou em PSF, qual seja, junho de 2016 a março de 2017 e maio/2018 até a data da sentença, posto que o requisito para a concessão é apenas o exercício de função em programa especial de saúde.

3.
DO INCENTIVO À FORMAÇÃO.
A Autora colacionou documentos que transparecem seu direito à gratificação
d
o incentivo à formação em 12%,
na forma do
art. 20,
“
c
”
, da Lei Municipal nº 643/2012, devendo ser pagos os
retroativos e
reflexos de sua incorporação à remuneração,
nos termos da sentença.

4.

A
Magistrada sentenciante deixou de estabelecer os parâmetros para a atualização monetária da verba a ser paga, de modo que, de ofício, determina-se que seja com base nos tema 810 do STF e 905 do STJ, observando-se, inclusive, as atualizações recentes,
bem como a aplicação, a partir de 09/12/2021, dos ditames da EC n. 113/2021, o que se dará por ocasião da liquidação da sentença,
o que se dará por ocasião da liquidação da sentença.

5.
Também, ve
rific
a-se
que há necessidade de
alteração
, de
ofício
, no que concerne a condenação ao pagamento da
verba

honorária
de sucumbência.
A Juíza
conden
ou
o réu ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.
Mantida a sucumbência

do Município
na quase totalidade
, deverá arcar com tal condenação,
na forma do parágrafo único do artigo 86 do CPC
. Por outro lado
, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública em sentença ilíquida, a verba honorária de sucumbência deverá ser fixada quando da liquidação da sentença, a teor do
inciso II, do § 4º, do art. 85, do CPC,
que
estabelece a verba honorária nas causas em que a Fazenda Pública for parte:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

6.
M
ajor
a-se
em mais 1% os honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, percentual que deverá incidir sobre o total resultante dos honorários a serem fixados por ocasião da liquidação da sentença, guardando proporção com o inciso II, do § 4º, do art. 85, do CPC.

7.
Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n
º
.
8001236-62.2020.8.05.0088
, em que figuram como
A
pelantes/
Apelados simultânea e reciprocamente o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI e JUSSARA LIMA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

conhecer e negar
provimento a
ambos os
recurso
s
,

nos termos do voto da
R
elatora.